Tribunal: TJSP
Processo: 0011370-55.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO pelo concurso de pessoas – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas - QUALIFICADORA MANTIDA – comprovada a participação do corréu na empreitada criminosa – pleito subsidiário de fixação de regime inicial aberto – não acolhimento – réu ostenta reincidência específica – inviável a compensação da reincidência

Ementa:
FURTO QUALIFICADO pelo concurso de pessoas – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas - QUALIFICADORA MANTIDA – comprovada a participação do corréu na empreitada criminosa – pleito subsidiário de fixação de regime inicial aberto – não acolhimento – réu ostenta reincidência específica – inviável a compensação da reincidência com a confissão – na fase inquisitiva, o réu manteve-se calado e, em juízo, foi decretada sua revelia - penas e regime intermediário adequadamente estabelecidos - recurso não provido.